Tribunal: TJBA
Processo: 0500822-46.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500822-46.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSIONI GALIZA VALVERDE

Advogado(s)
:
SUZANA MARCIA FURTADO NUNES

APELADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PHILIPE BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS MATERIAIS. SENTENÇA RECORRIDA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA LOCAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RESTOU PROVADA A POSSE DA APELADA, QUE POSSUI JUSTO TÍTULO E MELHOR POSSE. REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS, DELIMITANDO A CONDENAÇÃO À VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.

O recurso foi interposto contra a sentença que julgou procedente a ação ordinária de reintegração de posse, com pedido de danos materiais, para condenar a Apelante a devolver o imóvel e a pagar alugueis mensais de R$2.000,00 a Apelada, desde o falecimento da antiga possuidora do bem.

A Apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter extrapolado os limites objetivos da demanda. Porém, não cabe falar em sentença extra petita se o juiz concede o que foi requerido judicialmente, com argumentação jurídica diversa daquela suscitada pelas partes. O juiz não está adstrito a nomes jurídicos, nem a artigos de lei indicados pelas partes. Precedentes do STJ.

Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa, impossibilidade jurídica do pedido, ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa da autora. Frise-se que a impossibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação, conforme CPC atual.

Não se reputa prescrita a pretensão reparatória da Apelada, porque a ação foi ajuizada dentro do prazo legal de 3 anos, a contar da violação do seu direito, qual seja o esbulho perpetrado pela Apelante.

Conforme jurisprudência dos tribunais pátrios, a posse deve residir com aquele que demonstrar a melhor posse, de acordo com os elementos fáticos do caso, não cabendo discussão sobre questões jurídicas. No caso, em que pese a demonstração da posse dispense a apresentação de contrato, a Apelada juntou instrumento particular de doação, assinado pela antiga possuidora, pela maioria dos seus filhos e por advogado, conferindo todos os direitos sobre o imóvel a Apelada, do que se conclui que essa posse é de boa-fé. Por outro lado, pela boa-fé objetiva, depreende-se que a Apelante conhecia o referido contrato de doação, e, mesmo assim, locou o bem, sem reservar os direitos da Apelada. Reconhecida a melhor posse da Apelada, em observância a boa-fé, a legislação vigente e a jurisprudência.

Merece ser reduzida a condenação por danos materiais, considerando que a reparação civil apenas é devida na extensão do dano. Tendo em vista que a violação do direito de posse da Apelada ocorreu a partir da formalização da locação entre a Apelante e terceiro, acolhe-se o pedido de reforma da sentença recorrida neste ponto, para delimitar os danos materiais ao período de vigência da locação.

APELAÇÃO
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0500822-46.2016.8.05.0004, oriundos da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, tendo, como Apelante,

JOSIONI GALIZA VAL
VERDE

e, como Apelada,

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA